Tribunal: STJ
Processo: 3626769-68.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089207 - MG
(2025/0383694-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J V DOS S F
ADVOGADOS
: LISSA MOREIRA MARQUES - DF035307
RODOLFO MOREIRA ALENCASTRO VEIGA - DF038434
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a4bf82c-852f-464b-9518-7cf2003d60a3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089207 - MG
(2025/0383694-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J V DOS S F
ADVOGADOS
: LISSA MOREIRA MARQUES - DF035307
RODOLFO MOREIRA ALENCASTRO VEIGA - DF038434
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. V. DOS S. F. contra
acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54672067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: bde34527-81a3-4901-9da1-242c282c6f37

1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente aSúmula n. 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1125-1135).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54672067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: bde34527-81a3-4901-9da1-242c282c6f37

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: bde34527-81a3-4901-9da1-242c282c6f37

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0383694-0
AREsp 3.089.207 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00277116120188130470 10000243626769000 10000243626769001
10000243626769002 10000243626769003 10470180027711001
277116120188130470 36267696820248130000 50005048920248130470
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J V DOS S F
ADVOGADOS
: LISSA MOREIRA MARQUES - DF035307
RODOLFO MOREIRA ALENCASTRO VEIGA - DF038434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J V DOS S F
ADVOGADOS
: LISSA MOREIRA MARQUES - DF035307
RODOLFO MOREIRA ALENCASTRO VEIGA - DF038434
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544907405<90841<@
2025/0383694-0 - AREsp 3089207 Petição : 2026/0010763-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:37
Código de Controle do Documento: 3243CEAD-9E43-4A7A-89F1-B85207BEC2E7